Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-10.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711226-10.2024.8.07.0014 RECORRENTES: JURANDI AFONSO BATISTA, MARTA BARBOSA DA SILVA RECORRIDA: LOJA MAÇÔNICA DEMERVAL CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”, o que envolve o ajuizamento de ação de usucapião. 2. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 1.238, 1.241 e 1.244, todos do Código Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 557 do Código de Processo Civil, requerendo a manutenção da posse, tendo em vista que a recorrida não é proprietária do bem. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Indica, ainda, afronta ao artigo 5o, incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 1.238, 1.241 e 1.244, todos do Código Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco merece transcurso o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 557 do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PETITÓRIA. PRESSUPOSTO PROCESSULA NEGATIVO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. PRECEDENTES. SÚMULA No 568/STJ. AGRAVO DE FELICIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLAS PREJUDICADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A ação petitória ajuizada na pendência de lide possessória deve ser extinta sem resolução do mérito, por faltar pressuposto negativo de constituição e desenvolvimento válido do processo. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu em confronto com a jurisprudência do STJ ao não extinguir a ação petitória proposta na pendência de ação possessória, violando o art. 557 do CPC/15. 4. Agravo de Felicia Administracao e Participacoes S.A. conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Terras Agrícolas prejudicado. (AREsp n. 2.804.838/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DO RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Precedentes. 2. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, devendo intervir, ainda, como fiscal da ordem jurídica, nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal, bem como nos processos que envolvam: i) interesse público ou social; ii) interesse de incapaz; e iii) litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana, não sendo situação alguma dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.549.047/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004